Tribunal: CARF
Processo: 10640.723445/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723445/2012-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.017 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MASSAS AMIGAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (“DRJ/BHE”):
A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste regime
por força do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/JFA no 709857, 10 de
SETEMBRO de 2012 (fls. 24), em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados no Anexo Único ao ADE, a fls.
RELACIONADOS A FLS. 40.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723445/2012-21
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.017 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723445/2012-21

Ciente do ADE em 09/10/2012 (fls. 38), a contribuinte apresentou em 05/11/2012
contestação a fls. 2 a 6.
Alega que o débito em questão foi objeto de parcelamento nos termos da Lei no
11.941/09 e já se encontra devidamente quitado. Aduz que o débito decorre de multa
por infração a artigo da CLT e foi impugnado na Justiça do Trabalho, com depósito de
50% do valor, convertido em renda da União. Afirma que as informações sobre o débito
estão divergentes entre os sistemas da RFB e da PGFN. Menciona os requerimentos
dirigidos à PGFN, buscando a extinção do débito, pleiteando ao final a correção do
valor no sítio da RFB, a concessão de novo prazo para consolidação de débitos e ainda
que fosse considerado quitado o débito impugnado.
Em sessão de 30/10/2019, a DRJ/BHE julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. Não poderão recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno
porte que possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 46 do e-processo):
Conforme fls. 39, após o prazo para regularização remanesceu tão somente débito em
cobrança na PGFN inscrito sob o no 60.5.09.0014-72. Das consultas aos sistemas da
PGFN, juntadas a fls. 28 e 44, observa-se que tal débito somente foi extinto por
pagamento em 15/02/2014, após, portanto, o prazo legal para sua regularização, que
havia se encerrado em 09/11/2012, não cabendo qualquer ressalva ao ato de exclusão do
Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa que o
referido débito indicado pelo acórdão recorrido como em aberto refere-se em verdade a uma
multa imposto pelo Ministério do Trabalho por infração trabalhista, o qual foi contestado em
processo judicial na 1a Vara da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora/MG, no qual houve uma
conversão em renda a favor da União no montante de R$ 773,78 em 10/02/2010. Com relação ao
remanescente, o contribuinte teria parcelado com base na Lei no 11.941/2009. Os pagamentos
iniciaram em 08/2010 e terminaram em 11/2010, ou seja, antes da emissão do ADE.
Segundo o contribuinte, a data mencionada no acórdão recorrido como sendo a da
regularização do débito, em 15/02/2014, foi na verdade a data em que a PGFN regularizou a
situação do contribuinte no sistema, após o protocolo de três requerimentos nas datas de
28/07/2011, 29/08/2011 e 10/05/2012.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.017 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723445/2012-21

Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 54 do e-processo):

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional, por meio do Ato Declaratório Executivo (“ADE”) no 709857, em razão da suposta
existência de débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa.
Após a análise do caso pela DRJ/BHE, constatou-se que esgotado o prazo para
regularização dos débitos, permaneceu em aberto o débito em cobrança na PGFN inscrito sob o
no 60.5.09.0014-72, o qual somente teria sido regularizado na data de 15/02/2014.
O contribuinte, todavia, informa que a referida data seria na verdade apenas a data
da regularização da dívida no sistema da PGFN, após o protocolo de três requerimentos
solicitando que ela fosse logo consolidada, posto se encontrar quitada desde o mês de novembro
de 2010, data do pagamento da última parcela do parcelamento.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.017 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723445/2012-21

Em que pese a informação do contribuinte, percebe-se, contudo, que os
requerimentos mencionados são referentes à inscrição no 60.5.09.001472-28 controlada no
processo administrativo no 46245.002160/2006-15.
Contudo, ao negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte, a DRJ/BHE
informa que a dívida supostamente em aberto se encontraria demonstrada nas fls. 28 do e-
processo, veja-se (fls. 46 do e-processo):
Conforme fls. 39, após o prazo para regularização remanesceu tão somente débito em
cobrança na PGFN inscrito sob o no 60509001472. Das consultas aos sistemas da
PGFN, juntadas a fls. 28 e 44, observa-se que tal débito somente foi extinto por
pagamento em 15/02/2014 [...]
Vejamos então a dívida mencionada no referido documento (fls. 28 do e-
processo):

Perceba-se que o número do processo administrativo é exatamente o
46245.002160/2006-15, o qual teria sido objeto dos três requerimentos transmitidos pelo
contribuinte buscando a resolução da sua pendência fiscal, a qual já se encontraria quitada, mas
não atualizada no sistema.
Em sendo assim, entendo que é necessário o retorno dos autos em diligência para
que a Unidade de Origem esclareça se o processo administrativo no 46245 002160/2006-15 tinha
por controle tanto a dívida no 60.5.09 .01472-28, como a dívida no 60.5.09.0014-72, bem como
qual a relação entre elas. É importante que a Unidade de Origem analise as telas e informações
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.017 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723445/2012-21

do sistema para identificar se de fato tais pedidos se referem aos débitos ora discutidos nos autos.
Não consta dos autos, por exemplo, informações se o parcelamento mencionado pelo
contribuinte em sua peça recursal abrangeu realmente a dívida no 60.5.09.0014-72, fundamento
para sua exclusão do regime simplificado.
Esclarecidos tais fatos, mostra-se ainda imprescindível que o contribuinte seja
intimado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias a respeito do relatório conclusivo da
diligência elaborado pela Unidade de Origem.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital